Tribunal: CARF
Processo: 10830.728197/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.728197/2017-82
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
2301-000.970 – 2a Seção de Julgamento /3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

MANPOWER STAFFING LTDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora, após cumprir a diligência
determinada no Processo no 10830.725637/2017-40, junte o respectivo resultado a este processo.
Vencidas as conselheiras Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes, que votaram por
rejeitá-la.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada, incidente sobre compensações indevidas
de contribuições previdenciárias com falsidade de declaração, informadas nas Gfip de 06/2012 a
01/2017. As compensações pleiteadas pelo contribuinte referiam-se a contribuições a maior ao
SAT e a retenções de 11% havidas sobre serviços que prestara a outras empresas. Em ambos os
casos, as compensações foram objeto de despachos decisórios de indeferimento.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 1683 a 1706) e a impugnação foi considerada
parcialmente procedente (e-fls. 1718 a 1728), ocasião em que foram excluídos, da base de
cálculo da multa, os valores relativos às compensações das retenções de 11%.
Da parte desonerada, interpôs-se recurso de ofício.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.728197/2017-82
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.970 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.728197/2017-82

Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 1734 a 1762) em que se arguiu:
a) preliminarmente, a nulidade do lançamento, por vício material, em razão da
falta de comprovação da falsidade de declaração apresentada;
b) que a decisão recorrida corretamente excluiu do lançamento a parte relativa às
compensações de retenções de 11%, pois identificou-se, em diligência, que, a
despeito das informações prestadas em Gfip, as retenções de fato ocorreram
em valores muito semelhantes aos declarados, afastando-se, assim, o dolo;
c) que a aplicação da multa isolada em questão requer a comprovação de dolo no
cometimento de falsidade na declaração;
d) que, em se tratando de penalidade e em caso de dúvidas, deve-se aplicar a
norma mais benéfica ao contribuinte, que é a prevista no § 9o do art. 89 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O deslinde deste processo está relacionado à diligência proposta no Processo no
10830.725637/2017-40, a este conexo, cujo resultado deverá instruir também os presentes autos.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora,
após cumprir a diligência determinada no Processo no 10830.725637/2017-40, junte o respectivo
resultado a este processo.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 1770
DF CARF MF
Original